Tribunal: TJDFT
Processo: 0741245-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DO “QUANTUM” SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓROS INCIDENTES A CONTAR DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. O dano moral é configurado quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, sua honra, liberdade, integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
3. O quantum indenizatório atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. Os juros moratórios sobre o valor da indenização por danos morais, oriundos de uma relação jurídica extracontratual, incidem desde o evento danoso, conforme entendimento da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.